Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-04.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007182-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 03.972.044/0001-71 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), CAROLINA PAES MADUREIRA ARAUJO - CPF: 937.411.702-91 (ADVOGADO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), PALOMA DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 444.428.888-41 (ADVOGADO), DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - CPF: 442.706.188-50 (ADVOGADO), VICTORIA MOREIRA MARTINS - CPF: 116.102.909-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESTRIÇÃO DE ENTRADA E DESCARREGAMENTO DE PRODUTOS DE DOIS CAMINHÕES E DOIS MOTORISTAS DA EMPRESA AUTORA/APELANTE - BLOQUEIO NO SISTEMA DE AGENDAMENTO DA EMPRESA OPERADORA DE LOGÍSTICA FERROVIÁRIA – FATO ANTERIOR ISOLADO QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DE OUTROS FRETES DA TRANSPORTADORA – BLOQUEIO INJUSTIFICADO – LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE EXPECTATIVA DE GANHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
A restrição de entrada e descarga de produtos por dois caminhões e dois motoristas da empresa Autora/Apelante somente seria legítima se houvesse prova de investigação criminal em trâmite, com a ordem de que a Apelada se abstivesse do recebimento de qualquer mercadoria transportadas por aqueles veículos e/ou conduzidos por aqueles motoristas, o que não consta do caderno processual. Nos autos há somente o Boletim de Ocorrência, onde foram relatados os fatos pretéritos – alteração na carga porque na nota fiscal constava soja e apresentava alto índice de feijão – mas não há qualquer notícia de que tenha sido ajuizada ação criminal em relação àqueles fatos, muito menos ordem judicial de bloqueio de entrada e recebimento de outros produtos transportados pelos caminhões e motoristas da empresa Apelante. Manutenção da decisão liminar que impediu a Recorrida de obstar a entrada dos veículos e motoristas no terminal ferroviário pelos fatos narrados na exordial.

2-
“Os lucros cessantes correspondem ao que a empresa autora razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta do evento, não se compreendendo nesta rubrica danos hipotéticos, baseados em mera expectativa de ganho, a depender de fatos eventuais e circunstâncias futuras.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ). No caso, a Apelante se limitou em estimar o prejuízo sem qualquer comprovação segura quanto ao valor que deixou de auferir.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1007182-04.2018.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
TB Transportes de Cargas Ltda. - ME
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor da empresa
Rumo S.A. – Rumo Logística – Terminal de Rondonópolis
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam acolhidos, para compelir a Apelada a desbloquear, definitivamente, os caminhões e os motoristas, bem como para que seja condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 84.0000,00 (oitenta e quatro mil reais) ou outra quantia a ser apurada em liquidação.

Contrarrazões no Id. 114598694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, a Apelante alegou que atua no transporte e sua principal atividade constitui de fretes para entrega de grãos no terminal de Rondonópolis-MT, que é operado pela empresa Recorrida.

Argumentou que, em julho de 2018, foi contratada pela empresa Max Soy Agro Ltda. para transportar duas cargas de soja que havia adquirido da empresa Agropaz Comércio de Cereais Ltda. – ME.

Afirmou que os fretes foram realizados conforme contratados, e que o transporte ocorreu em 21/06/2018, por meio dos caminhões de placas QBF3632 e OBL4954, conduzidos pelos seus motoristas Wallison Gomes da Silva e Marcelo Rodrigo dos Santos.

Aduziu que, ao entrarem no terminal, a soja foi classificada e a carga transportada por Marcelo, descarregada no tombador; entretanto, quando Wallison deu início ao descarregamento, os seguranças da Recorrida interromperam o trabalho, retiraram o caminhão do tombador, retiveram a nota fiscal da carga, assim como os documentos do caminhão e, na sequencia, comunicaram a existência de irregularidade para a autoridade policial e, após a chegada da Polícia Militar, Wallison foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Sustentou que, passados esses fatos, tentou agendar novos descarregamentos com os mesmos motoristas e caminhões; entretanto, foi impedida de assim proceder porque para a entrada e descarregamento de qualquer produto no terminal ferroviário de Rondonópolis, a Apelada exige o prévio agendamento por meio da internet, onde se cadastra o número da nota fiscal, a placa do caminhão e o nome do motorista.

Alegou que a empresa Recorrida se limitou a informar que a vedação/bloqueio dos motoristas e caminhões decorre do suposto “transporte de soja fora dos padrões convencionais”.

Assegurou que a restrição indevida em relação aos dois motoristas e os dois caminhões está causando prejuízo gigantesco tanto para ela (Autora/Apelante) quanto para os motoristas, pois são remunerados por comissão.

Afirmou que o caso versa sobre abuso de direito da Apelada, que tem ocasionado prejuízos financeiros de grande monta tanto para ela (Autora/Apelante) quanto para os seus motoristas, que em nada contribuíram para o ato de responsabilidade de terceiros, no caso a empresa Maxsoy Agro Ltda. e Agropaz Comércio de Cereais Ltda.

Com esses argumentos, formulou pedido liminar para compelir a Apelada, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a desbloquear de seu sistema o nome dos motoristas Wallison Gomes da Silva e Marcelo Rodrigo dos Santos, assim como os caminhões placas QBF3632 e OBL4954, possibilitando, dessa forma, a entrada no terminal ferroviário para carregamento e descarregamento.

No mérito, pediu a ratificação da ordem liminar para abster a Apelada de bloquear os caminhões e motoristas pelos fatos descritos na inicial, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes, no valor equivalente a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) mensais (R$ 47.000,00 X 2), enquanto persistir a restrição/bloqueio ilegal e indevido.

O pedido liminar foi indeferido. A Autora/Apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1012243-49.2018.8.11.0000) que, inicialmente foi desprovido; contudo, após a oposição e acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, ao qual foi concedido efeito modificativo, a decisão do Juiz singular foi reformada.

Assim, em 22/05/2019, foi deferida a tutela de urgência e determinado que a Apelada desbloqueasse de seu sistema os veículos da Apelante, placas QBF3632 e OBL4954, assim como seus motoristas (Wallison Gomes da Silva e Marcelo Rodrigo dos Santos), em 24 (vinte e quatro) horas, possibilitando aos mesmos o pleno exercício de sua atividade laboral e lucrativa, mediante o acesso ao terminal ferroviário para carregamento e descarregamento.

O Acórdão transitou em julgado em 19/06/2020.

Após a instrução processual, o feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença comporta reforma integral, para que todos os seus pedidos sejam acolhidos.

Após analisar detidamente o caderno processual, tenho que, em parte, razão lhe assiste.

Ao que pude extrair dos autos, o bloqueio somente seria legítimo se houvesse prova de investigação criminal em trâmite, com a ordem de que a Apelada se abstivesse do recebimento de qualquer mercadoria daqueles veículos e/ou conduzidos por aqueles motoristas, o que não consta do caderno processual.

Com efeito, para os autos foi carreado apenas o Boletim de Ocorrência, onde foram relatados os fatos – alteração na carga porque na nota fiscal constava soja e apresentava alto índice de feijão – mas não há qualquer notícia de que tenha sido ajuizada ação criminal, muito menos ordem judicial de bloqueio de entrada e recebimento de outros produtos transportados pelos caminhões e motoristas da empresa Apelante.

Em caso semelhante, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA NO RECEBIMENTO DE MARCADORIA EM TERMINAL FERROVIÁRIO –
RESTRIÇÃO DO VEÍCULO E DO CNPJ DA TRANSPORTADORA NO SISTEMA DA EMPRESA OPERADORA DE LOGÍSTICA FERROVIÁRIA – FATO ANTERIOR ISOLADO QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DE OUTROS FRETES DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – BLOQUEIO DO VEÍCULO INJUSTIFICADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS HORAS EXTRAS DE ESTADA DO CAMINHÃO EM INATIVIDADE POR CULPA DA RECEBEDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa no recebimento de mercadorias pelo terminal ferroviário por justificativa de fato isolado anterior relacionado a outro frete realizado pela mesma transportadora, não possui força para obstar o descarregamento de outras mercadorias por esse mesmo veículo condutor ou de outro pertencente a frota da empresa de transporte responsável, salvo se houver expressa determinação legal para que assim a operadora o faça, ou, então, haja justificativa intrinsecamente atrelada ao frete a ser realizado e barrado no terminal (ex.: ausência dos padrões de qualidade do produto, etc.).
[...].
(TJ-MT 10031577920178110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021). (sem grifos no original)

Nesse contexto, não há como negar a conduta ilícita da Apelada, uma vez que o impedimento de acesso dos dois veículos e motoristas por fato pretérito e sem respaldo do judiciário, prejudicou a contratação de frete para transporte e descarga de produtos no terminal da empresa Apelada, conforme comprova os
e-mails
juntados nos autos.

Contudo, não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes, haja vista que não há prova do que efetivamente deixou de ganhar com o bloqueio indevido.

Conforme é cediço, os lucros cessantes constituem de espécie de danos materiais e correspondem àquilo que a parte deixa de auferir em razão do evento danoso e, em se tratando de dano material, é imprescindível a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e/ou dano hipotético.

Em outras palavras,
“os lucros cessantes correspondem ao que a empresa autora razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta do evento, não se compreendendo nesta rubrica danos hipotéticos, baseados em mera expectativa de ganho, a depender de fatos eventuais e circunstâncias futuras.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 10/02/2014).

Neste caso, além de uma planilha unilateral, a Apelante juntou documentos que não dizem respeito à entrega de produtos no terminal de Rondonópolis. Ou seja, se limitou em estimar o prejuízo sem qualquer comprovação segura quanto ao valor que deixou de auferir.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos, ratifico a decisão liminar proferida no RED n.º
1012243-49.2018.8.11.0000, e determino que a Apelada se abstenha de bloquear os caminhões e os motoristas pelos fatos descritos na inicial.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em honorários recursais, ante o provimento parcial do Apelo (EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022